Tribunal: TJPA
Processo: 0800038-45.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800038-45.2024.8.14.0107

APELANTE: C. SECUNDO SIQUEIRA COMERCIAL LTDA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PEDIDO INCIDENTAL DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE JUROS SUPERIORES AOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO ADMITIDA. TARIFA DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por C. Secundo Siqueira Comercial Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu/PA que, em ação revisional de contrato com pedido incidental de consignação em pagamento ajuizada contra Banco Votorantim S.A., julgou improcedentes os pedidos de revisão da taxa de juros remuneratórios, afastamento de encargos contratuais e restituição de valores pagos a título de tarifas de cadastro, avaliação e registro, relativos a contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à contratada ou em patamar abusivo em relação à média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros prevista no contrato é válida; e (iii) determinar se a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato configura prática abusiva por ausência de comprovação da prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, submetendo os contratos bancários ao controle judicial de eventual abusividade (Súmula 297 do STJ).

4. A revisão judicial de cláusulas contratuais exige demonstração concreta de abusividade, cabendo à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Não há prova técnica idônea de que a instituição financeira tenha aplicado taxa de juros diversa da pactuada ou superior à média de mercado, sendo a taxa contratada de 1,43% ao mês inferior à média de mercado de 3,24% ao mês.

6. A jurisprudência do STJ admite a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade manifesta no caso concreto.

7. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada ou evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

8. A cobrança de tarifa de cadastro é válida quando realizada no início da relação entre consumidor e instituição financeira, conforme entendimento firmado no Tema 972 do STJ.

9. As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são, em regra, admitidas pela jurisprudência do STJ (Tema 958), cabendo afastamento apenas quando comprovada a inexistência do serviço ou a abusividade do valor, circunstâncias não demonstradas no caso.

10. Inexistindo prova de cobrança indevida ou irregularidade contratual, não há fundamento para revisão contratual nem para restituição de valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários depende da demonstração concreta de abusividade ou de discrepância significativa em relação à média de mercado.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada ou evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. A cobrança de tarifa de cadastro no início da relação contratual e das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato é, em regra, válida, cabendo ao consumidor comprovar a inexistência do serviço ou a abusividade do valor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, e 51; CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, Tema 972 (REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013); STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018); STJ, AREsp nº 2.834.985/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025, DJEN 10.04.2025; TJSP, Apelação nº 1002689-14.2024.8.26.0372, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0000365-27.2023.8.17.3000, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, 1ª TCRC, j. 09.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
C. SECUNDO SIQUEIRA COMERCIAL LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato com pedido incidental de consignação em pagamento, ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.

Na petição inicial, a autora alegou que celebrou contrato de financiamento com taxa de juros informada de 1,43% ao mês, porém, conforme parecer econômico-financeiro que instruiu a demanda, o banco teria aplicado juros efetivos superiores, na ordem de 1,56% ao mês, configurando cobrança divergente daquela contratada. Afirmou, ainda, que o contrato não permitiria ao consumidor afastar encargos não desejados, o que, em sua visão, viola a legislação consumerista.

Requereu, em sede de tutela provisória, a aplicação da taxa de juros contratada (1,43% a.m.), a autorização para depósito judicial dos valores incontroversos, a concessão de tutela inibitória para impedir restrição de crédito durante a discussão e a manutenção da posse direta do bem.

A instituição financeira, por sua vez, sustentou a validade da taxa aplicada e dos encargos previstos contratualmente, afirmando a regularidade integral da operação.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, ao entendimento de que não restou demonstrada abusividade na taxa de juros aplicada, tampouco irregularidade na cobrança de tarifas ou encargos contratuais, reputando válidos os valores exigidos pela instituição financeira.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, defendendo que o parecer técnico apresentado evidencia erro de cálculo e demonstra divergência entre os juros contratados e os efetivamente aplicados.

Sustenta que a cobrança de tarifas, especialmente tarifa de cadastro, avaliação e registro, seria abusiva por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a aplicação da taxa de juros contratada, bem como para que sejam restituídos, em dobro, os valores pagos a título de tarifas reputadas indevidas.

Em contrarrazões, o BANCO VOTORANTIM S.A. sustenta a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por C. SECUNDO SIQUEIRA COMERCIAL LTDA em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, alegando inexistência de cláusulas abusivas, regularidade das tarifas cobradas e conformidade dos encargos com as normas do Conselho Monetário Nacional e precedentes do STJ. Defende que os cálculos apresentados pela apelante são unilaterais e incorretos, impugna a pretensão de restituição de valores e requer o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada no contrato de financiamento celebrado entre C. SECUNDO SIQUEIRA COMERCIAL LTDA. e BANCO VOTORANTIM S.A., em razão de suposta discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como à legalidade da capitalização mensal de juros e das tarifas administrativas cobradas, com consequente pedido de revisão contratual e repetição do indébito.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, as cláusulas contratuais submetem-se ao controle de legalidade e eventual abusividade, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 do CDC.

Todavia, a intervenção judicial nos contratos bancários não prescinde da demonstração concreta de abusividade. O controle jurisdicional não pode se fundar em presunções genéricas, devendo observar o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

No que concerne à taxa de juros remuneratórios, não se verifica nos autos prova de que tenha sido aplicada taxa diversa da pactuada. A alegação recursal de que a taxa efetiva seria superior à contratada não veio acompanhada de prova técnica idônea, tampouco de demonstração de que o percentual ultrapasse, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Ademais, não se verifica nos autos demonstração concreta de que as taxas efetivamente pactuadas e praticadas superaram, de forma substancial, a média da modalidade de financiamento. Ao revés, a documentação apresentada indica que as taxas pactuadas se posicionam abaixo da média – a
taxa contratada foi de 1,43% ao mês, enquanto o magistrado de piso registra em sua decisão como parâmetro a taxa média de 3,24% ao mês.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a revisão dos juros remuneratórios somente é cabível quando demonstrada, de forma inequívoca, a abusividade manifesta, o que não se verifica na hipótese. Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ÔNUS DA PROVA, INVERSÃO. PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDOLE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua índole abusiva com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
[...]

(AREsp n. 2.834.985/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão da taxa de juros remuneratórios, segundo a jurisprudência do STJ, só é admitida em casos excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (STJ, Temas Repetitivos nº 27 e 234). No presente caso, a taxa de juros pactuada (2,00% a.m. e 26,89% a.a.) é até mesmo inferior à média de mercado, para a mesma modalidade de contrato e período, conforme publicado pelo Bacen (2,01% a.m. e 27,47% a.a.), não havendo, portanto, abusividade.
O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Anatocismo ilícito decorrente da utilização da Tabela Price como método de amortização do saldo devedor não verificado. A Tabela Price não implica capitalização de juros, consistindo basicamente em fórmula usada para amortizar o capital mediante o pagamento de parcelas fixas que se desdobram, sendo parte de juros e parte de capital. Precedentes desta C. Câmara. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A revisão das taxas de juros remuneratórios só é possível em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva;
2. A Tabela Price não implica capitalização de juros, sendo apenas um sistema de amortização em prestações fixas".

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026891420248260372 Monte Mor, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 02/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO APELO. [...]
5. Ausência de prova da taxa de juros efetiva ou de qualquer estudo técnico que demonstrasse discrepância em relação à média de mercado. 6. Alegações genéricas não autorizam a revisão judicial dos encargos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A não apresentação do contrato pela instituição financeira não supre a omissão probatória do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido revisional julgado improcedente. Tese de julgamento:
"1. A revisão judicial de contrato bancário exige prova mínima da abusividade dos encargos pactuados.
2. Alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração técnica ou da taxa de juros efetiva, não autorizam a revisão contratual, ainda que ausente a juntada do contrato pela instituição financeira."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003652720238173000, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 09/09/2025, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

No que se refere à capitalização dos juros, o contrato foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541), é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Não há nos autos demonstração de ausência de pactuação ou de irregularidade formal quanto à capitalização. Incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Logo, não há fundamento para afastar a capitalização.

Quanto à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos que culminaram na fixação do Tema 972, consolidou o entendimento de que é válida sua cobrança, desde que realizada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Nos autos, não há prova de que a cobrança tenha ocorrido em desconformidade com tal orientação, nem que se trate de exação reiterada ou desvinculada do início da relação contratual.

No tocante às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, o Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP e correlatos) assentou a validade, em regra, dessas cobranças, admitindo-se o controle de eventual abusividade no caso concreto, especialmente quando demonstrada a inexistência da prestação do serviço ou a ocorrência de onerosidade excessiva. Entretanto, a parte apelante não comprovou que os serviços não tenham sido prestados, tampouco demonstrou desproporcionalidade manifesta dos valores cobrados. A alegação genérica de abusividade, desacompanhada de prova concreta, não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade do contrato regularmente celebrado.

Registre-se, ainda, que o contrato foi firmado de forma livre, não havendo nos autos elementos que indiquem vício de consentimento, alteração superveniente das circunstâncias ou quebra da base objetiva do negócio jurídico apta a autorizar sua revisão. A simples insatisfação com o encargo assumido não constitui fundamento jurídico bastante para a intervenção judicial.

Diante desse contexto, não se identifica ilegalidade ou abusividade apta a ensejar a reforma da sentença. A decisão de primeiro grau apreciou adequadamente as questões suscitadas, observando a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo prova de cobrança indevida, não há falar em restituição de valores, seja na forma simples, seja em dobro, esta última dependente, inclusive, de comprovação de má-fé.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho, então, a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026